Tribunal: TJDFT
Processo: 0732127-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732127-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. D. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DE CASSIA BISPO DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por L.D.P.V., processo n. 0719495-76.2021.8.07.0003, na qual aumentou o valor da multa cominatória em face de suposto descumprimento da liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 102680459 dos autos de origem): “Tendo em vista a inércia da requerida em comprovar o cumprimento da tutela de urgência, majoro a multa cominatória fixada na decisão de ID 99427108 para R$ 3.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 90.000,00. Consigno que a contestação apresentada é tempestiva. Fica a parte autora intimada a apresentar réplica à contestação, especificar as provas que pretende produzir, bem como apresentar planilha com o cálculo da multa cominatória (sem incidência de juros de mora). Prazo: 15 dias. Abro expediente de 1 dia à ré e ao Ministério Público para simples ciência da majoração da multa. Por fim, ciente do ofício de ID 101919211, que comunica que o agravo de instrumento interposto pela ré teve indeferido o pedido de efeito suspensivo.” Descontente, a parte ré recorre, oportunidade na qual, defende, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que “está prestes a sofrer uma penhora em suas contas em valores exorbitantes e indevidos, conforme se verifica no pedido do agravado de id. 104130286 (R$90.000,00), uma vez que baseada em astreintes desproporcionais e que certamente não serão mantidas nessa c. Corte, lembrando-se que a agravada já manejou pedido de bloqueio nos autos originários.” Assevera que não teria negado o procedimento buscado pelo recorrente, razão porque descabida a majoração da multa. Defende ainda a necessidade de redução da multa, ao fundamento de que seria desproporcional, e que poderia ensejar enriquecimento indevido do agravado. Ao final pede que seja deferida a liminar, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, e no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 29716787. Pág. 2). É o relatório. Passo a decidir acerca do pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento incipiente no qual se examina apenas o pedido liminar, constata-se que eventual cabimento ou não da multa cominatória, já é objeto de análise do AGI 0727987-66.2021.8.07.0000. Por outro lado, resta tão somente a questão afeta a majoração da multa cominatória, objeto da r. decisão agravada. Constata-se que inicialmente o d. Juízo a quo fixou multa em R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 30.000,00, todavia, em face de suposto descumprimento da liminar, viu-se na necessidade de majora-la para o patamar de R$ 3.000,00 por dia, até o limite de R$ 90.000,00. Como sabido, a fixação de multa cominatória visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer vindicada e deve ser proporcional à obrigação que se deseja ver cumprida. No caso em exame, denota-se que, muito embora a recorrente defenda que a multa é descabida, não demonstra efetivamente ter cumprido a r. decisão judicial em questão. O que ensejou a majoração foi o descumprimento. Cumpre salientar que não se trata de puro e simples inadimplemento, mas sim, de descumprimento de ordem judicial afeta a necessidade urgente de tratamento de saúde da parte recorrida. Com a devida vênia aos argumentos da agravante, mas, em princípio, fazendo uma ponderação dos interesses em questão, inarredável que deve prevalecer a vida e a saúde do agravado em detrimento de questão meramente econômica importante à agravante. Ademais, fazendo um juízo de cognição superficial inerente ao exame da liminar, não se verifica, de plano, a alegada desproporcinalidade da multa majorada, restando que o quantum é questão que permite aguardar o exame mais aprofundado a ser realizada em conjunto com o egrégio colegiado. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis para concessão do efeito suspensivo reclamado, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Depois, dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator